Tribunal: STF
Processo: ARE 1346513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES POR FORÇA DA LEI 5645/1970. REPOSICIONAMENTO DECORRENTE DA CHAMADA 12 REFERÊNCIAS. 



    1. O enquadramento do cargo se fez por ocasião do advento da Lei e do Decreto n. 1.341/74, ou seja, anteriormente à aposentadoria, visto que ocorrida em 27.10.77 (fl.66). Assim, à propositura da ação em 1992 já havia sido atingida pela prescrição a pretensão à reanálise da questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Ao caso não se aplica o artigo 20 do ADCT/88, cumulado com o artigo 40, § 4º, da Constituição, porquanto não se trata de hipótese em que determinado benefício foi atribuído exclusivamente aos servidores da ativa e denegado aos servidores aposentados. Ademais, como dito, o reenquadramento de funções é até mesmo anterior à aposentadoria. 



    3. Quanto à questão das chamadas '12 referências', segundo ponto da demanda, tratou-se de extensão administrativa de reposicionamento anteriormente adotada pelos Ministérios Militares. Porém, tal extensão não atingiu os servidores inativos, conforme revelam os atos em questão, em especial o OC n. 08/85. Por isso que, especificamente quanto aos inativos aposentados anteriormente, a hipótese se enquadra no art. 20 do ADCT/88, que determinou a revisão com aplicação de todos os benefícios concedidos aos servidores da ativa até então negados aos aposentados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Não tem previsão legal o reposicionamento integral em doze referências, pois a concessão estava vinculada aos critérios e limites estabelecidos pelo mencionado Ofício Circular DASP n. 8/85, que condicionava a benesse aos requisitos nela estabelecidos. Ressalte-se ainda que dita progressão não seria possível se o servidor já ocupasse a última referência na escala funcional. 



    5. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação (artigo 219 do CPC), observando-se, na esteira do entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, o princípio tempus regit actum da seguinte forma: a) até a publicação da Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24.08.2001, que acresceu o artigo 1º F à Lei n.º 9.494/97, aplica-se o percentual de 1% ao mês; b) a partir de 24.08.2001, data da publicação da Medida Provisória n.º 2.180- 35, até o advento da Lei n.º 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao artigo 1º F à Lei n.º 9.494/97, aplica-se o percentual de 0,5% ao mês; c) a partir da publicação da Lei n.º 11.960/2009, em 30.06.2009, aplica-se o percentual estabelecido para a caderneta de poupança (Resp 937.528/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJE 1º/9/11). 



    6. Agravo legal a que se dá parcial provimento.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 55 da Constituição de 1967.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem,seria necessário a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator